Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. DEVER DE MINORAR OS PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de prestação de serviços contábeis submetem-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a contratante (autora) é a destinatária final dos serviços realizados pela contadora contratada.
2. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nesse contexto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A própria ré reconhece, em sua defesa, que, em decorrência de erro sistêmico, deixou de cumprir com a obrigação pactuada, situação que acarretou prejuízos à autora. Ao mencionar que “poderiam ser adotadas outras medidas cautelosas para sanar a situação, que não trariam prejuízos à empresa requerente, tais como solicitar a restituição dos valores já pagos e somente lançar os débitos no Simples Nacional quando da realização do pagamento”, pretendeu atribuir a terceira pessoa, estranha ao contrato, a responsabilidade pelo prejuízo que causou à autora.
4. A falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o desenquadramento/enquadramento não tenha sido efetivado pela Receita Federal por equívoco sistêmico, a ré deixou de tomar as cautelas necessárias para solucionar a situação ou minorar a ocorrência de prejuízos à consumidora.
5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.